Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE.
1. O Decreto-Lei 911/69 exige em seu artigo 3o, como elemento indispensável para a ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor.
2. O envio de notificação, por via postal, no endereço indicado no contrato não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão quando não recebida no logradouro, tendo em vista a ausência do destinatário no momento da entrega da correspondência.
3. O não cumprimento de comando judicial ou inadequada a emenda à inicial, impõe o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito.
4. Recurso não provido.